Tribunal: TJMT
Processo: 1006714-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006714-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILSON ROMAO DE LIMA - CPF: 353.189.881-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – FALTA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS, DENTRE ELAS, O MONITORAMENTO ELETRÔNICO (TORNOZELEIRA) – AGRAVO EM EXECUÇÃO APRESENTADA PELA DEFESA – DECISÃO RECONSIDERADA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO DISPENSADO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO – IMPOSIÇÃO DO
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO NECESSÁRIO NOS CASOS EM QUE NÃO HÁ VAGAS OU QUANDO NÃO HÁ ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO REGIME FIXADO – AUSÊNCIA DE SINAL TELEFÔNICO NO LOCAL DE TRABALHO NÃO IMPEDE O MONITORAMENTO –
COMPATIBILIDADE
–
RECURSO PROVIDO
.

Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto.

O monitoramento eletrônico representa uma facilitação benefício ao reeducando, possibilitando-lhe cumprir a pena extramuros e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena no.
2000028-61.2022.8.11.0007
.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugnou pela reforma da r. decisão com o fim de restabelecer o uso de monitoramento eletrônico como uma das condições do regime semiaberto do Agravado
Wilson Romão de Lima
. (id. 163316180).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do agravo ministerial, “
visto que o MM. Juiz a quo laborou corretamente ao revogar a condição de monitoramento eletrônico, ante a ausência de fundamentação e desnecessidade da medida ao presente caso”
. (id. 163316184).

Exercendo o juízo de retratação, o d. magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça (Id. 169645652).

Instada a manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo provimento do recurso ministerial (id. 174289160), sintetizando com a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – Roubo majorado [art. 157, § 2o-A, I c/c §2o, II, do Código Penal] – decisão que estabeleceu as regras para o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto, dispensando o uso de tornozeleira eletrônica – Irresignação Ministerial – pretendida colocação da monitoração eletrônica – procedência – ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – reforma do decisum que se impõe -
PELO PROVIMENTO DO AGRAVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, t
rata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena no.
2000028-61.2022.8.11.0007, que deferiu o pedido de revogação do monitoramento eletrônico imposto a
Wilson Romão de Lima
, como condição para o regime semiaberto
.

A irresignação ministerial cinge-se, unicamente, a imposição do uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento do agravado, ao argumento de que não há, no Estado, estabelecimento penal adequado para cumprimento do regime semiaberto, bem como que não é razoável o cumprimento de uma sanção penal sem fiscalização que funcione a contento.

Primeiramente, insta ressaltar que o apenado Wilson Romão de Lima, foi condenado na ação penal n. 0000222-66.2020.8.11.0007, sendo imputada a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,

pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2°- A, inciso I c/c §2o, inciso II, ambos do Código Penal
, fato ocorrido em 10.01.2020.

Observa-se que em agosto de 2022, a autoridade judicial fixou as condições para o início do cumprimento da pena,
“I – ESTABELEÇO ao reeducando as seguintes condições para o cumprimento da pena no regime semiaberto:

a) DEVERÁ comparecer mensalmente em Juízo para justificar suas atividades e endereço;

b) O reeducando NÃO PODERÁ ausentar-se da comarca, por mais de 15(quinze) dias, bem como mudar de endereço, sem autorização do Juízo;

c) Recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga;

d) Não cometer novo delito; e) Monitoramento eletrônico.”
(id. 169645652, p. 128).

A defesa do reeducando pugnou pela revogação do uso de monitoramento eletrônico, bem como autorização para prestar trabalho na Fazenda Engenho (id. 169645652, p. 180/183), havendo manifestação contrária do Ministério Público (id. 169645652, p. 199/202).

Ao prolatar a decisão agravada, em 07-02-2023, a autoridade judicial consignou que:

“
Trata-se de executivo de pena do reeducando WILSON ROMAO DE LIMA A Defesa do reeducando pugnou pela revogação do uso de monitoramento eletrônico, bem como autorização para prestar trabalho na Fazenda Engenho (seq. 34). O Ministério Público se manifestou à seq. 41. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Pois bem.

Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto foi fixado ao Reeducando a monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena, não se ausentar da Comarca , por amis de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial, dentre outras.

De proêmio, verifico que não há óbice ao deferimento do pedido de trabalho, já que o trabalho é uma das finalidades ressocializadoras da pena e é compatível com as condições fixadas e vigentes.

Ademais, o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas pelo Juízo quando da progressão de regime para o semiaberto.

Outrossim, em relação ao pleito para retirada do monitoramento eletrônico, observo que não houve qualquer notícia de que tenha descumprido as condições impostas, bem como o reeducando trouxe aos autos endereço onde poderá ser encontrado, tanto na zona urbana e rural,
conforme seq. 43. Desse modo, não há óbice ao deferimento do pleito.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS DEFIRO os pedidos formulados e DETERMINO a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico utilizado pelo reeducando, condicionando a necessidade de apresentação de comprovante mensal do vínculo de trabalho, bem como AUTORIZO a saída da comarca e permanência no local de trabalho, já que o emprego é situado na fazenda Engenho, mantendo-se as demais condições fixadas.

Intime-se o reeducando para que compareça a Cadeia Pública local, com a finalidade de retirada da tornozeleira eletrônica, bem como a devida baixa no sistema de monitoramento, caso tenha instalado.

DEIXO de remeter o agravo em execução penal interposto pela Defesa à seq. 33, eis que perdeu seu objeto.
”
(id. 169645652-p.213/214).

Denota-se da leitura acima, que o Magistrado, analisando o agravo em execução interposto pela defesa do reeducando, determinou a retirada do monitoramento eletrônico considerando que durante a execução não houve qualquer notícia de que tenha descumprido as condições impostas, bem como o reeducando trouxe aos autos endereço onde poderá ser encontrado, tanto na zona urbana e rural.

Pois bem.

Sabe-se que o semiaberto deverá ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, nos termos do art. 33, § 1o, “b” do Código Penal, em conjunto com o art. 91 da Lei 7.210/84. Porém, em Mato Grosso
não há estabelecimento penal compatível com o regime intermediário
, de maneira que o monitoramento eletrônico previsto no art. 146-B da Lei de Execução Penal acaba por se tornar a medida efetiva e necessária para a fiscalização do apenado no respectivo cumprimento da pena, em especial em relação às condições impostas ao acusado, inclusive com as necessárias sanções em caso de descumprimento delas.

Ressalta-se, que o monitoramento é uma forma de fiscalização ou vigilância do apenado, que geralmente ocorre através de tornozeleiras eletrônicas, que permitem que as autoridades responsáveis fiscalizem o cumprimento da pena à distância.

A monitoração eletrônica está prevista na Lei de Execuções Penais como uma forma de fiscalização a determinados fatos: a) saída temporária no regime semiaberto; b) prisão domiciliar.

As regras do regime semiaberto estão previstas no artigo 35, do Código Penal. Contudo, diversas comarcas não possuem estabelecimento adequado para cumprimento do regime em questão, motivo pelo qual em diversas oportunidades os apenados cumprem o regime semiaberto nas condições da domiciliar, ou seja, com cumprimento de condições fixadas pelo juízo.

É de trivial sabença que o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o artigo 35, do Código Penal e artigo 91 da Lei de Execução Penal.

Aliás, foi essa deficiência – existente em quase todos os Estados da Federação – que levou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, a deixar assentado que:

“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.

Partindo dessas premissas, constata-se que ao iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto harmonizado, o paciente, em verdade, passou a cumprir as condições do regime domiciliar aberto,
tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque, como se sabe, o condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto está sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado, devendo, por isso, ficar recolhido e vigiado nos ditos locais. Enquanto, o condenado que está em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo juízo das execuções penais fora do estabelecimento e sem vigilância direta, devendo permanecer recolhido no período noturno e nos dias de folga.

Sobre o tema, a Sumula Vinculante 56, dispõe que:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Nota-se, diante a decisão proferida, as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto ao agravado estão sendo mais branda que o aberto.

Não se pode olvidar que
a sanção penal, embora tenha como objetivo/finalidade também ressocialização do preso para que possa voltar a conviver em sociedade, possui primeiramente, caráter punitivo e retributivo. E no cenário que aqui se apresenta, realmente, a finalidade da pena perde sua efetividade.

Ademais, o regime aberto é o menos severo, e somente é imposto como regime inicial ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, sendo uma modalidade de cumprimento de pena, prevista no artigo 33, § 1o, “c”, §2o, “c”, do Código Penal, no qual o sentenciado pode trabalhar durante o dia e recolher-se em Casa de Albergado durante a noite (art. 36 do CP), e, por via de progressão, aos apenados que aceitam determinadas condições (art. 115 da LEP). Vejamos:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1o - Considera-se: [...]

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso
: [...]

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

“Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

§ 1o - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

§ 2o - O condenado será transferido do regime aberto, se praticar fato definido como crime doloso, se frustrar os fins da execução ou se, podendo, não pagar a multa cumulativamente aplicada.”

Art. 115 da LEP. “O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;

IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.”

Nesse sentido:

“[...] 6.3 Regime aberto

Quanto ao regime aberto, baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, este deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga (art. 36, CP).

Como se pode observar, até mesmo no cumprimento da pena em regime aberto o apenado está submetido à vigilância do juízo de execuções.

Importante frisar que se trata de um regime progressivo, ou seja, quando o agravado for progredido para regime aberto, teria que se recolher em ambiente adequado, conforme dispõe a lei.

Desse modo, o aberto é o último regime de progressão onde se prepara para ao convívio social, fundando-se na autodisciplina e no senso de responsabilidade, conforme dispõe o art. 114 da LEP.

“Art. 114. Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que:

I - estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente;

II - apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime.”

Portanto, o regime semiaberto deverá ter uma fiscalização mínima, ou seja, através do monitoramento (ao menos inicialmente) do condenado que irá verificar se as condições de disciplinas impostas estão sendo cumpridas na integra, e, até mesmo para uma posterior avaliação no momento de progressão para regime mais brando.

A tornozeleira eletrônica revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o paciente.

A jurisprudência dominante neste Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe constrangimento ilegal do preso que cumpre regime semiaberto o uso da tornozeleira eletrônica
, in verbis
:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME SEMIABERTO – IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADO EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NO DECISUM ATACADO – CRIME HEDIONDO – FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO RECOMENDÁVEL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não constatada manifesta ilegalidade na decisão vergastada, inviável atribuir-se efeito suspensivo ao agravo em execução penal, que sequer possui previsão legal (pelo contrário, é vedada sua concessão pelo art. 197 da LEP).

Na falta de estabelecimento adequado para cumprimento da pena em regime semiaberto (colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar), o apenado poderá cumpri-la nas mesmas condições do regime aberto, sendo recomendável a imposição de monitoramento eletrônico, em especial se o delito pelo qual foi condenado é hediondo.
(N.U 1013022-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE – REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA RETIRADA DA TORNOZELEIRA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE MANTÉM AS CONDIÇÕES EM ACORDO COM ARTIGO 146-B DA LEP E PRECEDENTES DO STF – AGRAVO DESPROVIDO.

O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão, in casu, o regime semiaberto.

Acertada a decisão originária ao determinar progressão de regime com o monitoramento eletrônico, bem como o recolhimento durante a noite, ainda mais quando o delito ao qual foi condenado o requerente ser equiparado a hediondo, no qual fora preso em flagrante com considerável quantidade de droga enquanto dizia que viajava a trabalho.
(N.U 1001340-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA NESTE ESTADO DE ESTABELECIMENTO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE N. 641.320/RS – SÚMULA VINCULANTE N. 56 – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA AO AGRAVANTE – EVENTUAL TRANSTORNO AO CONDENADO NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 2. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença,
quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao juízo das execuções penais fixar as condições de cumprimento de pena compatível. Súmula Vinculante n. 56
.

Diante da inexistência neste Estado de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico
, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque eventual constrangimento em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

2. Agravo desprovido.
(N.U 1012533-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DESINTEGRAÇÃO SOCIAL E LIBERDADADE HÁ MAIS DE VINTE ANOS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR COMPARECIMENTO EM JUÍZO – CONDENAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL NA COMARCA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA PARA FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO DE PERMANÊNCIA EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA RETIRA OU SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PARCER DA PGJ – JULGADOS DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o agravante está utilizando tornozeleira eletrônica para fiscalização do recolhimento domiciliar, com autorização ao trabalho externo e às saídas temporárias [estudo ou culto religioso previamente comunicados ao Juízo], não lhe está sendo tolhido qualquer condição do regime semiaberto estabelecido na sentença.

A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar [...] em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico (PGJ, Parecer no 000996-001/2021).

Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais
.” (STJ, AgRg no AREsp no 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)
(N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III.
Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.
(HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.) 2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese em que o sentenciado foi progredido ao regime aberto e, ante a ausência de vagas em estabelecimento penal compatível, foi-lhe deferido a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, esta Corte Superior se orienta no sentido de que não há ilegalidade, uma vez que a tornozeleira eletrônica constitui apenas o meio de fiscalização do cumprimento de pena.

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 737.045/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).

Aliás, o tema já foi analisado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.710.674/MG), Tema Repetitivo n. 993, na qual foi fixada a seguinte tese:

“
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n. 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto”

Registre-se, outrossim, que o monitoramento eletrônico,
representa um benefício ao agravado
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade, além de cumprir tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes (...) Não há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].
(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTA COMO CONDIÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO APENADO NA PRÁTICA ESPORTIVA E INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE PILOTO
– HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS – INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. [...].
(TJMT – HC n. 1013637-91.2018.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sinop – 2a C. Criminal – Rel. Des. Pedro Sakamoto – Julgado em 23/01/2019).

Portanto, diante da
inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime
semiaberto
, o
uso da tornozeleira é meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais
, sobretudo porque o regime semiaberto não implica a ausência de vigilância, isso sem contar que eventual constrangimento em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ressalta-se ainda, que as condições impostas ao agravado, sem nenhum monitoramento, tornam-se frustradas, pois assim o Juiz das Execuções Penais não conseguirá verificar se o apenado está ou não cumprindo o que lhe foi atribuído ao referido regime, pois não se impôs como única condição, o não envolvimento em infrações penais. Assim, se mostra totalmente contrário ao que preconiza o ordenamento jurídico.

Em que pese o reeducando tenha argumentado que na fazenda engenho,

não há cobertura de sinal para o monitoramento, peço vênia para transcrever a informação lançadas pelo Ministério Público nas razões recusais:

“... é necessário o registro que o monitoramento eletrônico é compatível com a falta de cobertura de sinal telefônico, eis que o sistema permite o registro de todas as movimentações do monitorado e, assim que alcançada a cobertura de telefonia celular, o sistema SAC 24 HORAS recupera os dados e é devidamente alimentado, permitindo, assim, pelo que com ser diferimento, o acompanhamento e fiscalização por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público acerca do cumprimento das condições impostas, notadamente aquelas que envolvem recolhimento noturno, proibição de comparecer a determinados locais e deixar a Comarca
etc.” (Id. 163316180-p. 6)

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso de agravo em execução, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar que coloque o monitoramento eletrônico no agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023